Tribunal: TJSP
Processo: 2133036-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação de exigir contas. Primeira fase. Perícia técnica determinada pelo juízo. Preclusão. Decisão anterior, não impugnada, que determinou a produção da prova e impôs às partes o ônus de recolhimento de 50%, cada uma, da remuneração do perito. Requerido que, intimado em mais de uma oportunidade para recolhimento da parcela que lhe cabia, sob pena de

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação de exigir contas. Primeira fase. Perícia técnica determinada pelo juízo. Preclusão. Decisão anterior, não impugnada, que determinou a produção da prova e impôs às partes o ônus de recolhimento de 50%, cada uma, da remuneração do perito. Requerido que, intimado em mais de uma oportunidade para recolhimento da parcela que lhe cabia, sob pena de preclusão da prova, deixou transcorrer "in albis" o prazo. Preclusão da prova pericial corretamente determinada. Fato, contudo, que não implica a imediata condenação do agravado à prestação de contas pretendida pelos agravantes. Presunção apenas relativa de veracidade dos fatos. Conjunto probatório a ser analisado pelo ilustre Magistrado "a quo", à luz das regras atinentes à distribuição do ônus da prova. Ausência de óbice à produção de prova testemunhal, caso o juiz, destinatário da prova, considere conveniente à formação de seu livre convencimento. CPC, art. 370 do CPC. Julgamento parcial de mérito correto e imposição, aos agravantes, dos ônus da sucumbência relativos à reconvenção. Manutenção. Litigância de má-fé do agravado configurada. Conduta processual apta a configurar resistência injustificada ao bom andamento do processo. Situação que se subsome à hipótese descrita no art. 80, IV, do Código de Processo Civil. Imposição de multa. CPC, art. 81. Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133036-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
PAULO ELIAS SANTOS e SC LOGISTICS LTDA EPP, é agravado GUILMAR
FERREIRA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133036-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31.005
2
Comarca : Guarulhos - 10a Vara Cível
No Origem : 1040038-88.2016.8.26.0224
Juiz : Lincoln Antonio Andrade de Moura
Agravantes : Paulo Elias Santos e SC Logistics Ltda. Epp.
Agravado : Gilmar Ferreira Costa
VOTO No 31.005
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial. Ação de exigir contas.
Primeira
fase.
Perícia
técnica
determinada pelo juízo. Preclusão.
Decisão anterior, não impugnada, que
determinou a produção da prova e
impôs
às
partes
o
ônus
de
recolhimento de 50%, cada uma, da
remuneração do perito. Requerido que,
intimado em mais de uma oportunidade
para recolhimento da parcela que lhe
cabia, sob pena de preclusão da
prova, deixou transcorrer “in albis”
o prazo. Preclusão da prova pericial
corretamente
determinada.
Fato,
contudo, que não implica a imediata
condenação do agravado à prestação de
contas pretendida pelos agravantes.
Presunção apenas relativa de veracidade dos fatos. Conjunto probatório a ser analisado pelo
ilustre Magistrado “a quo”, à luz das
regras atinentes à distribuição do
ônus da prova. Ausência de óbice à
produção de prova testemunhal, caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133036-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31.005
3
juiz,
destinatário
da
prova,
considere conveniente à formação de
seu livre convencimento. CPC, art.
370 do CPC. Julgamento parcial de
mérito
correto
e
imposição,
aos
agravantes, dos ônus da sucumbência
relativos à reconvenção. Manutenção.
Litigância
de
má-fé
do
agravado
configurada. Conduta processual apta
a
configurar
resistência
injustificada ao bom andamento do
processo. Situação que se subsome à
hipótese descrita no art. 80, IV, do
Código de Processo Civil. Imposição
de
multa.
CPC,
art. 81.
Agravo
provido em parte.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por PAULO ELIAS SANTOS e SC LOGISTICS LTDA.
EPP. nos autos da ação de exigir contas que movem contra
GILMAR FERREIRA COSTA. Insurgem-se contra a r. decisão
reproduzida a fls. 292/297 do agravo (fls. 273/278 dos
autos originais), proferida pelo MM. Juiz da Egrégia 10a
Vara Cível da Comarca de Guarulhos, Dr. LINCOLN ANTONIO
ANDRADE DE MOURA, que realizou julgamento parcial do
mérito da ação de exigir contas para condenar o coautor
PAULO a prestar contas em favor de GILMAR, no prazo de 15
dias, "no que se refere à quantia correspondente a R$ 11.400,00 para que
demonstre que esta quantia tenha sido utilizada para o pagamento de dívidas da
sociedade (SC)", bem como ao pagamento de despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133036-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31.005
4
processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor
dado à reconvenção. A r. decisão foi mantida pelo
pronunciamento reproduzido a fls. 310/317 do agravo
(fls. 291/298 dos autos originais), que rejeitou embargos
de declaração.
Pretendem os agravantes a reforma da
r. decisão. Alegam, em síntese, ter prestado efetivamente
as contas a fls. 182/184 dos autos originais, exibindo as
operações de forma totalizada, com valores utilizados e
respectivos comprovantes. Afirmam ter o agravado deixado
precluir a produção de prova pericial destinada a
demonstrar os fatos por ele alegados na contestação por
não ter recolhido a parte que lhe cabia dos honorários do
expert. Sustentam que "o agravado não cumpriu a obrigação de recolher
os honorários periciais - sendo que o agravante recolheu 50% - frustrou a prova,
tornando-a preclusa e, ao invés de sofrer PENALIDADE processual com base no
Art. 374, IV, do CPC c.c. 507, também do CPC, ganhou a oportunidade de produção
de PROVA TESTEMUNHAL e a condenação ao Agravante, que leva o processo de
forma perfeita e detalhada, ao pagamento de honorários de sucumbência por
questão NÃO encerrada e CONTAS JÁ EXIBIDAS". Pedem a concessão de
efeito ativo ao recurso para suspender os efeitos da r.
decisão até o julgamento do recurso. Pugnam, ao final,
pelo provimento para que a sentença seja anulada ou, ao
menos, reformada para: "1- Pela postura processual do Agravado,
impedindo a realização de prova pericial a ele destinada, aplicar-lhe a presunção de
regularidade das operações apresentadas pelo Agravante na Inicial e, partindo da
presunção de veracidade nos termos da fundamentação supra, passar para a 2a
Etapa da Ação de Exibir Contas (Art. 552, do CPC); 2- Impedir, diante da
presunção de veracidade que milita em favor do Agravante, a produção de prova
testemunhal ante a preclusão da prova pericial provocada pelo Agravado; 3-
Reformar a decisão para desconsiderar o JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE
contra o Agravante ante a já apresentação das contas de forma adequada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133036-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31.005
5
suficiente, aguardando-se o desenrolar da LIDE PRINCIPAL para julgamento
CONJUNTO tanto da 1a Etapa, quanto da 2a Etapa da Ação de Exigir Contas; 4-
Em qualquer das hipóteses AFASTAR totalmente a condenação ao pagamento de
honorários de sucumbência aplicado em face do Agravante, posto que NÃO é
sucumbente e NÃO deixou de exibir as contas dos valores que o Agravado alegou;
5- Condenar o Agravado às penas da litigância de má-fé pela frustração proposital
do ato judicial (perícia), restituindo-se ao Agravante os valores depositados em caso
de não realização da prova judicial solicitada".
Recurso
recebido
e
processado;
anotado o preparo (fls. 321/322).
O pedido de antecipação dos efeitos
da tutela recursal foi indeferido a fls. 324/326.
Embora
intimado,
o
agravado
não
apresentou contraminuta (fls. 327/328).
Não houve oposição à realização de
julgamento em ambiente virtual.
Relatados.
2.
O
agravo
merece
apenas
parcial
provimento.
Os ora agravantes promoveram contra o
ora agravado ação de exigir contas. Segundo afirmado na
inicial, o coautor PAULO e o réu GILMAR foram sócios na
coautora SC LOGISTICS, sociedade voltada à prestação de
serviços de agenciamento de cargas para transporte
rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo. Devido à
quebra da affectio societatis, a sociedade foi dissolvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133036-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31.005
6
em 8/4/2014. No entanto, segundo os requerentes, o
requerido omitiu o distrato de terceiros e seguiu
recebendo créditos de serviços prestados em nome da SC
LOGISTICS antes da dissolução, quando deveria dirigir os
recursos para o custeio de débitos da pessoa jurídica e
divisão entre os sócios de eventual saldo remanescente.
Além disso, realizou novas operações em nome da SC
LOGISTICS e se apropriou de valores pagos a título de
multa pela devolução de imóvel locado (R$ 2.161,00), bem
como de R$ 3.753,17 referentes ao cancelamento do seguro
fiança. Por tais motivos, os autores requereram a
condenação do requerido a "prestar contas de todos os valores
recebidos, bem como, de todos os pagamentos dos terceiros envolvidos nas
transações, depositando em favor da extinta sociedade SC Logistics Ltda e ao
Requerente Paulo, respeitada a sua proporção (conforme quotas sociais), todos os
valores indevidamente apropriados" (fl. 26 do agravo). Também na
inicial, os requerentes negaram a imputação feita ao
coautor PAULO de apropriação de valores, pois, na
verdade, eles foram utilizados para o cumprimento de
obrigações da sociedade.
O réu contestou o pedido. Na mesma
oportunidade, apresentou reconvenção, em que alega ter o
coautor PAULO realizado saque indevido de R$ 11.400,00.
Pleiteou a devolução da quantia à SC LOGISTICS.
Na r. decisão saneadora (fls. 212/219
dos autos de origem), foi afastada a preliminar de falta
de interesse de agir, suscitada em contestação, bem como
as alegações de impossibilidade de reconvenção em ação de
exigir contas e de irregularidade formal, deduzida pelos
autores-reconvindos.
Com
relação
aos
pontos
controvertidos, o douto Magistrado “a quo” assentou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133036-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31.005
7
naquela ocasião, o seguinte:
"Superadas as questões preliminares de mérito, o tema
seguinte é saber se, de fato, Paulo está obrigado a prestar contas em favor de
Gilmar e Gilmar está obrigado a prestar contas em favor de Paulo.
Toda a argumentação se refere ao fato de que ambos
teriam recebido valores de SC Logistics.
Com relação aos argumentos apresentadas por Gilmar
em face de Paulo, revela-se mais simples de identificar esta situação, na medida em
que na contestação à reconvenção, Paulo admite que teria utilizado valores
(R$ 11.400,00) para o pagamento de dívidas da sociedade.
A propósito, Paulo inclusive concorda com a
apresentação das contas para o esclarecimento de todo e qualquer fato com relação
ao exposto.
Nesse contexto, não há dúvidas de que, com relação à
pretensão de Gilmar em face de Paulo, a prestação de contas deverá ocorrer
(atendendo-se assim, ao menos em parte, o pleito formulado na reconvenção).
No que se refere às contas exigidas por Paulo em face
de Gilmar, a questão se torna um pouco mais nebulosa.
Os valores que teriam sido utilizados por Gilmar, não
teriam vínculo com SC Logistics, tal como se observa da contestação apresentada à
exordial.
Note-se, portanto, que Gilmar, em sua defesa,
simplesmente alega que não está obrigado a prestar contas.
Ora, a ação de prestação de contas é dividida em duas
etapas.
Na primeira etapa, é necessário apurar se o réu pode
ser obrigado à prestação das contas supramencionadas.
Na segunda etapa, é realizado o encontro de contas,
verificando-se a exatidão daquelas que forem prestadas.
O problema discutido aqui se refere justamente à
primeira etapa da ação de prestação de contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133036-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31.005
8
A pergunta que se coloca é justamente saber se Gilmar,
pelos valores que teria despendido, estaria obrigado a prestar contas em favor de
Paulo.
Enfrentar esta pergunta significa entender, em
primeiro lugar, se os valores utilizados por Gilmar realmente poderiam ser
destinados a SC Logistics.
A prova documental já foi apresentada. Todavia,
conforme se observa do exposto a fls. 195 e seguintes, Paulo ainda que em pedido
subsidiário, pretende a produção de prova oral, bem como a juntada de novos
documentos.
Por sua vez, conforme fls. 198, a petição apresentação
por Gilmar, para os fins colimados, não é legível: aparenta ter ocorrido alguma
falha na digitalização.
Seja como for, a fls. 199, resulta evidente a existência
de um rol de testemunhas, situação esta expressar o desejo de Gilmar quanto à
oitiva de testemunhas.
Outra questão que se coloca é que toda movimentação
financeira deixa rastro e este poderá ser percebido por um expert.
Aparenta que, a apresentação da prova pericial, por
conta do exposto, revela-se bastante útil para que seja realmente confirmar as
premissas suscitadas por Gilmar, no sentido de que ele efetivamente teria utilizado
recursos próprios ou de SC Logistics, para a quitação das obrigações referidas.
Ao cotejar os pedidos formulados e a constatação
quanto à exigência da prova pericial, compreendo que esta deverá, ao menos por
ora, prevalecer sobre aquela, na medida em que a documentação da movimentação
do dinheiro será de grande valia para a perfeita compreensão dos fatos.
Nesse sentido, determino a realização de prova pericial
de natureza contábil.
(...)
Os quesitos do juízo são os seguintes:
a) Observando-se a movimentação financeira de SC
Logistics, é possível afirmar que Gilmar teria embolsado valores originalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133036-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31.005
9
devidos a SC Logistics?
b) Caso tais valores realmente tivessem sido destinados
a SC Logistics é possível afirmar qual teria sido o paradeiro final do montante
supramencionado?
Tendo em vista que a diligência é determinada pelo
juízo, caberá às partes suportar 50% das despesas referentes à produção da prova
em questão" (fls. 212/219 dos autos de origem).
Apresentada estimativa de honorários
pelo perito nomeado (fls. 237/241 dos autos de origem),
determinou-se às partes que se manifestassem a respeito
(fl. 242 dos autos de origem). Os requerentes, ora
agravantes, concordaram com o valor, e pediram para
realizar o pagamento da parte que lhes cabia de forma
parcelada
(fls. 244/245),
o
que
foi
efetivamente
realizado. O requerido-reconvinte, ora agravado, por sua
vez, não se manifestou (fl. 249).
Homologado o valor dos honorários
periciais pelo MM. Juiz, determinou-se ao requerido o
depósito de 50% do montante no prazo de 20 dias
(fl. 265). Novamente, ele não se manifestou e não cumpriu
a determinação (fl. 269). Foi determinada, então, sua
intimação para depósito dos honorários em 10 dias, sob
pena de preclusão da prova pericial (fl. 270). Mais uma
vez, o requerido permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis o prazo para depósito dos honorários (fl. 272
dos autos de origem).
Sobreveio
a
r.
decisão
ora
hostilizada, proferida pelo ilustre Togado nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133036-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31.005
10
"Por ocasião do saneamento dos autos (fls. 212/219)
restou incontroverso o dever de Gilmar exigir as contas de Paulo.
A propósito, Paulo havia concordado com a
apresentação das contas respectivas, de forma a esclarecer toda utilização da
quantia correspondente a R$ 11.400,00 (que teria se destinado ao pagamento de
dívidas da sociedade).
Há dúvida quanto à prestação de contas por parte de
Gilmar em favor de Paulo.
A prova pericial foi justamente determinada para
esclarecer se Gilmar estaria obrigado à obrigação de contas respectiva.
Ocorre que a prova pericial está prejudicada porque
Gilmar não efetuou o pagamento de sua parcela para o custeio da prova pericial
respectiva.
Assim, preclusa a oportunidade para a produção da
prova pericial em apreço.
A questão agora que se coloca é saber se cabível seria
a oitiva de testemunhas arroladas por Gilmar.
Com efeito, a fls. 199, Gilmar teria arrolado
testemunhas para os fins supramencionados.
Observo que as testemunhas seriam domiciliadas em
cidades diferentes. Apenas uma dela estaria domiciliada em Guarulhos.
Continua a existir a falha na digitalização na petição
de fls. 198/199.
Nesse contexto, não vislumbro se as testemunhas
compareceriam independentemente de intimação, ou se seriam trazidas a esta
Comarca de Guarulhos para sua oitiva. Não há certeza, portanto, quanto à
necessidade de expedição de carta precatória para a oitiva das pessoas em apreço.
Assim, consigno o prazo improrrogável de 5 dias para
que Gilmar digitalize corretamente sua petição de fls. 198/199, trazendo as
informações necessárias quanto a saber se suas testemunhas serão apresentadas
perante este juízo da Comarca de Guarulhos ou se necessário seria a oitiva delas
por meio de carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133036-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31.005
11
Decorrido o prazo de 5 dias sem manifestação de
Gilmar quanto ao exposto, será reconhecida a hipótese de preclusão para a
produção da prova testemunhal em apreço.
No mais, observo que o CPC permite o julgamento
parcial de mérito.
Se há dúvida quanto à necessidade de Gilmar prestar
contas para Paulo, tal como acima visto, não há dúvidas de que, nesse contexto,
Paulo prestará contas em favor de Gilmar, no que se refere à quantia
correspondente a R$ 11.400,00 para que demonstre que esta quantia tenha sido
utilizada para o pagamento de dívidas da sociedade (SC).
Assim, condeno Paulo a prestar contas a Gilmar.
Paulo está obrigado a prestar contas no prazo de 15
dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que lhe apresentar Gilmar na
hipótese de omissão de Paulo (Art. 550, § 5o, do CPC).
Condeno Paulo ao pagamento de despesas processuais
e verba honorária que ora fixo em 10% sobre o valor dado à reconvenção, tendo em
vista que houve resistência à pretensão formulada por Gilmar, ainda que por meio
de preliminares suscitadas na peça defensiva respectiva.
Int."
(fls. 296/297
do
agravo,
fls. 277/278 dos autos de origem).
Correta a declaração de preclusão da
prova pericial. O agravado teve mais de uma oportunidade
de realizar o recolhimento da parcela que lhe cabia dos
honorários
periciais.
Devido
ao
seu
comportamento
desidioso, a produção da prova tornou-se inviável.
No concernente às consequências da
preclusão da perícia, entretanto, impõem-se algumas
observações.
Ainda que o ônus de recolhimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133036-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31.005
12
50% dos honorários periciais tenha sido imposto ao
requerido por decisão não impugnada, e o respectivo
descumprimento imponha, em seu prejuízo, as consequências
da não produção da prova, isso não implica a imediata
condenação do agravado à prestação de contas pretendida
pelos agravantes. Tal fato implica a presunção relativa,
em favor dos autores, de veracidade dos fatos que se
pretendia demonstrar por meio da prova pericial. Caberá
ao ilustre Magistrado “a quo”, à luz das regras atinentes
à distribuição do ônus da prova, em especial o disposto
no art. 373, II, do Código de Processo Civil, analisar
todo o conjunto probatório existente nos autos para a
formação de sua convicção.
Nesses
termos,
em
que
pese
a
preclusão da prova pericial por voluntariosa ausência de
recolhimento dos honorários pelo agravado, inadmissível,
como pretendem os agravantes, reputar-se verdadeira,
apenas com fundamento na preclusão da prova pericial, a
alegação de que ele teria recebido e se apropriado de
valores relativos a créditos da pessoa jurídica. Os
argumentos deduzidos na inicial e a documentação que a
acompanhou devem ser submetidos à análise do douto juízo,
que inclusive poderá, caso entenda necessário, ordenar de
ofício a produção de outras provas, com fulcro em seus
poderes instrutórios.
Justamente por essa razão, a não
realização da perícia devido ao não recolhimento dos
honorários pelo agravado, embora constitua forte indício
em seu desfavor, não obsta que o douto juízo proceda a
produção de prova testemunhal - direito, aliás, reservado
a ambas as partes -, se considerar conveniente à formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133036-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31.005
13
de sua convicção. Vigora em nosso ordenamento jurídico o
princípio do livre convencimento do juiz, destinatário
das provas produzidas. Assim, compete ao Magistrado
decidir sobre a necessidade das provas para a formação de
seu entendimento, a teor do art. 370 do Código de
Processo Civil.
3.
Quanto ao mais, não há razão para
desconsiderar o julgamento parcial da lide em desfavor
dos agravantes. O agravado alegou, em reconvenção, ter o
coagravante
PAULO
realizado
saque
indevido
de
R$ 11.400,00. Em contestação, o coagravante alegou ter
utilizado o montante para adimplir débitos da sociedade,
detalhando os valores e apontando as páginas onde
estariam
documentalmente
demonstrados
os
pagamentos
(fls. 182/184 dos autos originais). Deduziu preliminares
de não cabimento de reconvenção em ação de exigir contas
e de falta de interesse de agir. O dever de prestar
contas foi reconhecido na r. decisão saneadora, não
impugnada oportunamente. Se aquelas apresentadas com a
inicial foram ou não suficientes, caberá ao Magistrado
decidir, em segunda etapa, considerando as manifestações
das partes a respeito e a prova documental produzida.
Correta, outrossim, a imposição dos
ônus
da
sucumbência
relativos
à
reconvenção
aos
agravantes. Ao contrário do que eles alegam, houve
instauração de litigiosidade na reconvenção. Tanto assim
que arguidas preliminares voltadas ao seu não cabimento,
ambas repelidas na r. decisão hostilizada.
4.
Por
fim,
está
configurada
a
litigância de má-fé do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133036-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31.005
14
Nos termos do art. 80 do Código de
Processo Civil, “considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV opuser
resistência injustificada ao andamento do processo”. É cediço que a má-fé
não se presume, devendo ser verificada com extrema
cautela mediante confronto entre a lei e os elementos
objetivos do caso concreto.
Nesta óptica, é oportuna a lição de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“A configuração da litigância de má-fé decorre de
infração praticada sobretudo contra os deveres éticos que não podem ser ignorados
na função social do devido processo legal. Não seria um processo justo aquele que
deixasse de agir dos participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à
veracidade, ao uso regular das faculdades processuais e aos fins privados e sociais
da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a quebra do princípio da boa-fé no
domínio do processo.” (Novo Código de Processo Civil Anotado,
20a ed., Editora Forense, 2016, p. 115).
No caso dos autos, a produção de
prova pericial foi determinada na r. decisão saneadora. O
agravado não se manifestou a respeito. Também manteve-se
inerte quando intimado para se manifestar sobre os
honorários do expert. E, intimado por duas vezes para
realizar o depósito da parcela que lhe cabia dos
honorários
periciais,
simplesmente
ignorou
as
determinações do juízo “a quo”, deixando precluir a
produção da prova. Não se preocupou sequer em tentar
justificar a sua omissão.
Tal
conduta
processual
configura
resistência injustificada ao bom andamento do processo. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133036-12.2020.8.26.0000 -Voto no 31.005
15
situação se subsome à hipótese descrita no art. 80, IV,
do Código de Processo Civil. De rigor, portanto, a
aplicação de multa, ora fixada em 5% do valor corrigido
da causa da ação principal (CPC, art. 81). Não se
constata, de imediato, a ocorrência de prejuízos aos
agravantes em decorrência da conduta do agravado, razão
pela qual não é cabível a fixação de indenização.
A devolução do valor depositado pelos
agravantes a título de honorários periciais deverá ser
requerida ao juízo “a quo”.
Dessarte,
será
dado
parcial
provimento ao agravo, apenas com o fim de condenar o
agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
fixada em 5% do valor corrigido da causa na ação
principal. Mantém-se, no mais, a r. decisão hostilizada.
5.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
parcial provimento ao recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR